Tribunal: TJMT
Processo: 0004902-48.2013.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
0004902-48.2013.8.11.0037
APELANTE: LEO BACALTCHUK
APELADO: JOAO CAMILO MORETTO
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
DECISÃO MONOCRÁTICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACORDO – HOMOLOGAÇÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO – ART. 487, III, B E 932, I, AMBOS DO CPC/2015.
Incumbe ao relator, quando for o caso, homologar o acordo celebrado entre as partes (art. 932, I do CPC).
Os embargantes apresentaram Embargos de Declaração a acórdão que deu parcial provimento à Apelação Cível apenas para excluir da sentença a multa de R$ 35.400,00.
Em 10/06/2020 foi negado provimento aos Aclaratórios.
Na sequência, o embargante juntou termo de acordo firmado entre as litigantes, e pleiteou a homologação.
É o relatório.
Logo após proferido o aresto, as partes compuseram-se amigavelmente, e ficou definido que os transatores declaram definitivamente distratado/rescindido o contrato de arrendamento de id 37960538; O Sr. Leo Bacaltchuk isente o Sr. João Camilo Moretto do dever indenizatório (moral, material, perdas e danos, multa contratual, etc) em razão do inadimplemento contratual; os transatores conferem mútua e recíproca quitação da relação obrigacional oriunda do contrato de id no37960538, para nada mais reclamarem um do outro, seja a que título e tempo for; eventuais ônus, gravames ou débitos de qualquer natureza (ex. CPR’s, penhor agrícola, custeios,etc) realizados pelo sr. João Camilo Moretto, em relação aos imóveis, à bem de que nenhum reflexo seja causado ao Sr. Leo Bacaltchuk;( sic id no 48198495 - Pág. 2)
Em relação aos honorários de sucumbência definiram que João Camilo Moretto confessa dever aos advogados de Leo Bacaltchuk o valor de R$ 25.727,61, porém, eles aceitam receber a quantia de R$ 19.900,00 que será pago em duas parcelas, a primeira de R$ 9.400,00 até 01o/07/2020 e o restante (R$ 10.500,00) até 16/11/2020, através de transferência eletrônica na conta Bancária de Gustavo Franco Ribeiro Sociedade Unipessoal de Advocacia. Dispuseram ainda não haver sucumbência devida aos advogados de João Camillo Moretto. Custas remanescentes, ao encargo de João Camillo Moretto.
Assim, homologo o acordo celebrado e julgo extinto o feito nos termos do art. 487, III, b do e 921, I, ambos do CPC (Id n. 48198495).
Por fim, ante o pedido expresso de renúncia do prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se à baixa.
Cuiabá, 30 de junho de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator